Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR VENDIDO NA PLATAFORMA DE VENDAS. RECUSA DO COMPRADOR E IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PRODUTO NÃO RECEBIDO PELO VENDEDOR. EMBALAGEM VAZIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DE VENDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente a restituir ao autor/recorrido o importe de R$9.399,00, correspondente ao valor do aparelho celular extraviado.
2. A ré/recorrente suscita preliminar de incompetência do Juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa de terceiro. Argumenta a impossibilidade de restituição do valor pago, porquanto já devolvido ao comprador em conformidade com o programa de compra garantida. Pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela redução do dano material arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Segundo o sistema protetivo do CDC, por força da teoria finalista mitigada, mesmo vendendo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o autor/recorrido – pessoa física - ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante da plataforma de vendas. No mesmo sentido: Acórdão 1359461, 07050120220218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Em 27/12/23 o autor efetuou a venda de um Iphone 15 Pro Max, por intermédio da plataforma de vendas da recorrente, pelo preço de R$9.399,00. O produto foi enviado ao comprador no mesmo dia e, por ocasião da entrega em 28/12/23, o comprador recusou a encomenda. Sem saber o motivo da recusa, o autor aguardou que o produto retornasse ao seu endereço e, em 04/01/2024 os correios emitiram um alerta de que o produto havia sido devolvido ao vendedor, mas o autor não localizou a encomenda em seus principais endereços cadastrados. No dia 09/01/2024 o autor localizou a encomenda em um endereço cadastrado anteriormente, mas ao abrir a caixa constatou que o produto não estava nela, contendo apenas a placa de um aparelho celular. Não obstante, a quantia paga foi estornada ao comprador antes mesmo de o vendedor receber o produto de volta e verificar se correspondia ao item originalmente encaminhado.
7. A falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos artigos 7° e 14, do CDC. E consoante a teoria do risco, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. No mesmo sentido: Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Na hipótese, ao restituir ao comprador o valor pago, sem qualquer exigência de comprovação de que o produto foi devolvido ao vendedor nas mesmas condições em que foi enviado, a ré permitiu a consolidação da prática ilícita. Assim, considerando que a transação foi conduzida por meio dos serviços da recorrente, o dano suportado pelo recorrido está inserido no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela empresa.
9. Destarte, configura-se legítima a indenização por danos materiais no valor do produto.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).